Tribunal: TJES
Processo: 0020449-06.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020449-06.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DILCEA SILVA MARTINS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020449-06.2018.8.08.0048

APELANTE: DILCEIA SILVA MARTINS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DO NOME DA GENITORA E DOS AVÓS PATERNOS – ARTIGO 109 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – SEGURANÇA JURÍDICA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM QUE O REGISTRO CIVIL DA AUTORA POSSUI EQUÍVOCOS QUE MERECEM SER ALTERADOS– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme é cediço, a retificação de dados no registro civil constitui providência autorizada pelo artigo 109 da Lei de Registros Públicos – Lei nº 6.015/76 e destina-se a corrigir erros quanto a dados essenciais do interessado, tais como, a grafia do nome, a filiação, data de nascimento e naturalidade.

2. Nesse contexto, vale destacar que o registro civil deve observar o princípio da primazia da verdade real, de forma a retratar adequadamente a realidade dos fatos registrados, o qual tem por finalidade a segurança jurídica, devendo-se espelhar a realidade presente, bem como informando as alterações relevantes ocorridas desde a sua lavratura.

3. Basta um breve exame da certidão de nascimento da Recorrente e da certidão de casamento da genitora da Apelante para que se constate que ela se chamava DIRENE FORTUNATO DA SILVA e, em razão de seu matrimônio, ocorrido em 14/02/1976, passou a se chamar DIRENE FORTUNATO FRANÇA e não Irene Fortunato França como constou na certidão de nascimento da Apelante, lavrada em 1981.

4. Do mesmo modo, em relação ao equívoco constante do registro de nascimento da Recorrente na parte relativa aos seus avós paternos, basta uma breve análise da certidão de óbito de seu genitor, JOSÉ MARTINS para que se constate que seus genitores eram JOAQUIM MARTINS e ANGELINA LOPES.

5. A certidão de casamento da genitora da Recorrente evidencia que SYRIO AZEVEDO FRANÇA e ZELIA MOREIRA DE AZEVEDO, que constam em seu registro como seus avós paternos, eram, em verdade, genitores do seu padrasto, o que, por certo, revela o equívoco ora apontado, o qual, por certo, também deve ser corrigido.

6. Em relação ao pedido de inclusão de seu nome no campo observações/ averbações do registro civil de óbito de seu genitor, considerando a inexistência de manifestações contrárias ao requerimento apresentado pela Recorrente, forçoso reconhecer o seu direito de constar seu nome como herdeira do Sr. José Martins, seu genitor, devendo assim constar no campo observações/averbações do registro de óbito de seu pai.

7. Vale consignar que o empecilho apresentado pelo i. Magistrado, no sentido de que as restrições ao crédito existentes em nome da Recorrente impediriam a retificação de seu registro não merece prosperar, na medida que o seu nome não será alterado, tampouco no seu CPF – Cadastro de Pessoa Física, documento este utilizado pelas empresas e instituições financeiras para cadastro e cobrança dos consumidores.

8. Recurso Conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020449-06.2018.8.08.0048

APELANTE: DILCEIA SILVA MARTINS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença (id 5497594) proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Serra que nos autos da “Ação de Retificação de Registro Civil” ajuizada por
DILCEIA SILVA MARTINS
julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, convém registrar que a Apelante ajuizou ação de retificação de registro civil, objetivando corrigir seu registro civil de nascimento em razão de erro praticado por ocasião da lavratura do registro, uma vez que o nome de sua genitora e os nomes de seus avós paternos foram transcritos de forma equivocada. Objetiva, ainda, incluir seu nome no campo observações/ averbações do registro civil de óbito de seu genitor.

Para tanto, relatou que o nome da sua genitora é Direne Fortunato França (nome de casada) e por ocasião do assento do registro civil de nascimento da recorrente, constou, equivocadamente, que o prenome da sua genitora era Irene, ou seja, no momento de transcrição para o livro omitiu-se a letra "D". Além disso, constou no campo avós paternos, erroneamente, os nomes de Syrio Azevedo França e Zelia Moreira de Azevedo, que são, em verdade, genitores do padrasto da recorrente. O nome correto dos avós paternos da recorrente são Joaquim Martins e Angelina Lopes.

Após regular trâmite processual, foi proferida a sentença ora vergastada a qual julgou improcedente a pretensão autoral, sob fundamento de que “
(...) em se admitindo a retificação estaria sendo criado um risco muito grande de eventuais prejuízos a terceiros, considerando que a autora possui quase 30 (trinta) restrições de crédito no SERASA, o que está a demonstrar que não adimple com as prestações que por ela são contraídas no comércio.(...)”

Irresignada, a Autora apresentou Apelação e em suas razões argumentou que a sentença deve ser anulada, haja vista que não ingressou no mérito propriamente dito da demanda, de modo que deveria extinguir o processo, sem julgamento do mérito. Defende que não se afigura razoável e proporcional impedir a vigência do princípio registral da verdade real ao simples argumento de que a interessada possui restrição cadastral em órgão de proteção ao crédito.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível (id 5674827) ocasião em que opinou pelo provimento do recurso.

Pois bem. Já adianto que a sentença deve ser reformada.

De início, rejeito a alegação de que a sentença é nula, haja vista que, muito embora sucintamente, o i. Magistrado apresentou as razões que o levaram a concluir pela improcedência da ação.

Seguindo, passo ao exame da controvérsia ora apresentada.

Conforme é cediço, a retificação de dados no registro civil constitui providência autorizada pelo artigo 109 da Lei de Registros Públicos – Lei nº 6.015/76 e destina-se a corrigir erros quanto a dados essenciais do interessado, tais como, a grafia do nome, a filiação, data de nascimento e naturalidade.

Nesse contexto, vale destacar que o registro civil deve observar o princípio da primazia da verdade real, de forma a retratar adequadamente a realidade dos fatos registrados, o qual tem por finalidade a segurança jurídica, devendo-se espelhar a realidade presente, bem como informando as alterações relevantes ocorridas desde a sua lavratura.

Estabelecidas tais premissas, e após examinar detidamente os autos, entendo que deve ser provido o presente recurso, haja vista que os documentos colacionados aos autos revelam que, de fato, houve equívoco quando da efetivação de seu registro.

Ora, basta um breve exame da certidão de nascimento da Recorrente e da certidão de casamento da genitora da Apelante para que se constate que ela se chamava DIRENE FORTUNATO DA SILVA (pág. 17 - ID 5497430) e, em razão de seu matrimônio, ocorrido em 14/02/1976, passou a se chamar DIRENE FORTUNATO FRANÇA (pág. 21 da digitalização constante no link disponível no ID 5497430) e não Irene Fortunato França como constou na certidão de nascimento da Apelante, lavrada em 1981.

Do mesmo modo, em relação ao equívoco constante do registro de nascimento da Recorrente na parte relativa aos seus avós paternos, basta uma breve análise da certidão de óbito de seu genitor, JOSÉ MARTINS (página 19 da digitalização constante do id 5497430) para que se constate que seus genitores eram JOAQUIM MARTINS e ANGELINA LOPES.

A certidão de casamento da genitora da Recorrente (pág. 21 da digitalização constante no link disponível no ID 5497430) evidencia que SYRIO AZEVEDO FRANÇA e ZELIA MOREIRA DE AZEVEDO, que constam em seu registro como seus avós paternos, eram, em verdade, genitores do seu padrasto, o que, por certo, revela o equívoco ora apontado, o qual, portanto, também deve ser corrigido.

Em relação ao pedido de inclusão de seu nome no campo observações/ averbações do registro civil de óbito de seu genitor, consigno inicialmente o que destacado pela douta Procuradora de Justiça em seu parecer “(...)
há que se ressaltar que além da comprovação da filiação, não houve oposição da esposa, Maria Rita da Silva Martins e filha Angela Maria Martins, que devidamente intimadas não se manifestaram, deixando correr in albis tal chamamento, conforme se verifica das págs. 95/101 da digitalização constante no link disponível no ID 5497430. (...)”.

Nesse contexto, considerando a inexistência de manifestações contrárias ao requerimento apresentado pela Recorrente, forçoso reconhecer o seu direito de constar seu nome como herdeira do Sr. José Martins, seu genitor, devendo assim constar no campo observações/averbações do registro de óbito de seu pai.

Vale consignar que o empecilho apresentado pelo i. Magistrado, no sentido de que as restrições ao crédito existentes em nome da Recorrente impediriam a retificação de seu registro não merece prosperar, na medida que o seu nome não será alterado, tampouco no seu CPF – Cadastro de Pessoa Física, documento este utilizado pelas empresas e instituições financeiras para cadastro e cobrança dos consumidores. Assim, inexiste risco de prejuízo a terceiros.

Nesse sentido, precedente deste E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO MATERNO PELO CASAMENTO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO PERMISSIVO CONSTANTE NO ART. 1.565, §1º, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 6) Não se vislumbra prejuízo à sociedade, por não se verificar o intuito deliberado da autora em se esquivar de responsabilidade civil ou penal. Neste particular, esta Câmara Cível entende que o simples fato de existir anotação no SERASA não ilide a pretensão autoral, até mesmo porque a dívida está vinculada ao CPF da autora, de sorte que a mudança de nome não inibirá a cobrança do débito. 7) Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0015727-65.2018.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019)

Assim, deve ser conhecido e provido o presente recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para determinar que o registro civil da Apelante seja corrigido para que conste o nome correto da sua mãe, DIRENE FORTUNATO FRANÇA, assim como sejam retificados os nomes dos seus avós paternos para que constem JOAQUIM MARTINS e ANGELINA LOPES. Deve ser ainda retificada a certidão de óbito de seu genitor, José Martins, para que seja incluído o nome da Recorrente como herdeira do seu genitor, no campo observações/averbações

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 05/09/2023